Tribunal: TJDFT
Processo: 0716908-64.2020.8.07.0020
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-05

Ementa:
DESPACHO Trata-se de apelação interposta por GLAUCO VINICIUS MENDES, em face à sentença que julgou improcedentes os pedidos deduzidos pelas partes na ação e na reconvenção, decorrentes de demanda de imissão na posse c/c rescisão de contrato, ajuizada em desfavor de ADALBERTO BITTENCOURT. Diante da notícia de falecimento do apelante, a advogada foi intimada a comprovar o ocorrido, por meio da juntada da certidão de óbito, oportunidade em que relatou as diligências infrutíferas realizadas e requereu a expedição de ofício ao INSS, para que informe sobre o falecimento do apelante (ID’s 3371949, 3561121 e 36224719). Indefiro o pedido, uma vez que a certidão de óbito é expedida pelo Cartório. Deste modo, concedo o prazo improrrogável de 10 dias para comprovação. Após, tornem os autos conclusos. Brasília/DF, 30 de junho de 2022 LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 2212